Tribunal: TJDFT
Processo: 0701933-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0701933-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. AGRAVADO: CLEITON JOSE CARLOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de interno interposto pelo agravante Bradesco Administradora de Consórcios ltda contra a decisão proferida no agravo de instrumento que não conheceu do recurso (id 68187545). Relatei. Decido. À vista da prolação da sentença no Juízo a quo (id 239985520), autos 0706270-84.2024.8.07.0002, concluo que houve prejudicialidade do objeto recursal. Ante o exposto, não conheço do agravo interno com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília, 8 de julho de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital